Tribunal: STF
Processo: HC 242145
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 862.287, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus, notadamente quando se trata de condenação passada em julgado, como na espécie. 



    2. No caso, a Corte local destacou a existência de relacionamento entre os réus visando a aquisição, transporte e venda em conjunto de expressiva quantidade de entorpecentes, fazendo menção inclusive à interceptação telefônica realizada que comprovou a existência de vínculo estável e permanente entre os acusados. Para rever tal conclusão, pois, seria imprescindível o reexame do caderno processual, providência incompatível com os limites de cognição da via eleita. 



    3. O Tribunal de origem não apreciou a controvérsia relativa à exasperação da pena-base, até mesmo porque tal irresignação não constou das razões do recurso de apelação. Diante de tal cenário, fica obstada a análise do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.598 (um mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “mais de 14 kg (quatorze quilogramas) de maconha”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



     
"APELAÇÕES CRIMINAIS (RÉUS 01 E 02 PRESOS). CRIMES COMETIDOS CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11343/06). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. APELOS MANEJADOS PELAS DEFESAS. RÉU 01: PRELIMINAR DE NULIDADE PELA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11343/06). RÉU 02: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E PREQUESTIONAMENTO. FIXADA MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL (ART. 265, CPP). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. FIXADOS HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NA SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA, NÃO HÁ QUAISQUER ATECNIAS JURÍDICAS, VÍCIOS FUNDAMENTATIVOS OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS A SEREM CORRIGIDOS EX OFFICIO, SENDO JUSTAMENTE POR ISSO QUE NÃO HÁ SE FALAR EM "NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO". 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, COM DESTAQUE AO TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (14KG DE MACONHA QUE EQUIVALEM A UMA MÉDIA DE 30 MIL CIGARROS INDIVIDUAIS), QUE NITIDAMENTE DEMONSTRAM A ATUAÇÃO NO NARCOTRÁFICO. ADEMAIS, A VERSÃO DEFENSIVA APRESENTADA É CLARAMENTE FRÁGIL E CONTRADITÓRIA, MANTIDA, ASSIM, A CONDENAÇÃO. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA ENCONTRAM-SE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ESTREME DE DÚVIDAS E, POR TAL RAZÃO, NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ESPECIALMENTE NO QUE TOCA AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (ÂNIMO ASSOCIATIVO, O MÚTUO AUXÍLIO, A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA) CABALMENTE COMPROVADO PELO EXTENSO CONJUNTO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). "A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS OBSTA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, UMA VEZ QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES NO COMETIMENTO DO DELITO, EVIDENCIANDO, ASSIM, A DEDICAÇÃO DA AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. [...] 10. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO." (HC 458.739/SP, REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 15/08/2019, DJE 20/08/2019). NA HIPÓTESE, A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (14KG DE MACONHA) DEMONSTRA CLARAMENTE A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E A ATUAÇÃO ASSOCIADA AO CORRÉU. 5. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE ""O PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM FAÇA EXPRESSA MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, SENDO SUFICIENTE A MERA APRECIAÇÃO DA TESE" (AGRGRESP 1.127.209, DJE 28/05/2012), COMO NO CASO." 



    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso especial e o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em razão da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Arrazoa que “no caso em tela, o paciente foi responsável, segundo a denúncia, por transportar em um único ato – quantidade de drogas – do município de Florianópolis para a cidade de Lages/SC, sem qualquer demonstração de vinculo e estabilidade com os demais denunciados. Além disso, o verbo imputado previsto no art. 33, caput, do CP, imputado ao paciente foi “transportar”, não sendo denunciado e condenado pela venda e muito menos por outros transportes em ocasiões distintas. Ou seja, o paciente era mula e foi cooptada pelos demais denunciados à transportar a droga para suposto comercio em Lages.”. Alega, também, que a “fundamentação é genérica e sem qualquer elemento concreto, já que a sentença sequer fez menção a qualquer informação colhida ao longo dos autos, sobre os requisitos para configuração da associação criminosa entre o paciente e os demais denunciados”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e a concessão da ordem, visando a absolvição quanto ao crime do delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência dos requisitos legais, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, apenas com os trechos e transcrições contidos no acordão anexo”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Como frisei na decisão agravada, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus, notadamente quando se trata de condenação passada em julgado, como na espécie. Isso, porque a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências essas vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito da questão de fundo.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente